Tribunal: TJES
Processo: 0020599-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Inventário e Partilha; Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020599-88.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 1.
Em que pese os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que o presente agravo interno também é flagrantemente intempestivo, na forma do art. 1.023 c/c art. 183, do CPC.

2.
Desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade, requisito de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável.
3.
Compulsando os autos, especificamente na aba “expedientes”, verifico que quanto ao acórdão embargado foi expedida eletronicamente em 13/07/2023, cuja ciência fora registrada pelo sistema no mesmo dia, conforme o próprio embargante aduz em seu recurso. Não obstante a ciência em 13/07/2023, o presente recurso somente fora interposto em 28/07/2023, ou seja, em prazo que excede 10 (dias) dias previstos pelo art. 1.023 c/c art. 183, do CPC, haja vista que o último dia do prazo se deu em 27/08/2023.

4.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020599-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu das apelações cíveis para negar provimento àquela interposta pelo Ministério Público Estadual e dar parcial provimento à do Estado do Espírito Santo, apenas para alterar os consectários legais.

Em que pese os argumentos expendidos pelo
embargante
, tenho que o
s
presente
s embargos de declaração
também
são
flagrantemente intempestivo
s
, na forma do art.
1.023
c/c art.
183
, do CPC.

De início, destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade, requisito de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Compulsando os autos, especificamente na aba “expedientes”, verifico que quanto ao acórdão embargado foi expedida eletronicamente em 13/07/2023, cuja ciência fora registrada pelo sistema no mesmo dia, conforme o próprio embargante aduz em seu recurso.

Não obstante a ciência em
13/07/2023
, o presente
recurso
somente fora interposto em
28/07/2023
, ou seja, em prazo que excede
10
(
dias
) dias previsto
s
pelo
art.
1.023
c/c art.
183
, do CPC,
haja vista que o último dia do prazo se deu em 27/07/2023.

Ante o exposto, diante da ausência de requisito recursal extrínseco, qual seja, a tempestividade,
NÃO CONHEÇO

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.